Tribunal: TJPA
Processo: 0000149-46.2009.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000149-46.2009.8.14.0056

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES VULGO XIDO, BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES, VULGO XIDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0000149-46.2009.8.14.0056

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DO PARÁ, no qual aponta a existência de omissão e contradição no julgado, na parte que manteve a impenhorabilidade do bem imóvel.

Assevera que cabe ao executado, e não à exequente, a comprovação de que o imóvel é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei 8009/1990, e indaga se a afirmação pelo executado, ou seu representante e/ou a juntada de certidão do Cartório de Único Ofício da Comarca de São Sebastião de Boa Vista, é comprovação suficiente de que inexiste outro imóvel em outra localidade.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, cabe a quem alega, trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador a veracidade das informações. Por sua vez, cabe à parte contrária, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As informações certificadas pelo Oficial de Justiça detém
presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao Estado do Pará o encargo de juntar prova no sentido contrário.

O embargante, desde o recurso de apelação, se limitou a apresentar argumentos genéricos, sem qualquer prova.

Não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/01/2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de id n° 15600629, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação também interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. LEI Nº 7.772/2013. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 8870/2019.

O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária;

A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

Quanto ao bem declarado impenhorável, no caso em análise, o Estado do Pará apenas faz suposições genéricas de que não está comprovado que o imóvel seja o único de propriedade do executado, sem juntar qualquer prova do alegado. Por sua vez, as certidões de id n° 13353183 - Pág. 2; 13353184 - Pág. 1 e 13353187 - Pág. 1, atestam a inexistência de bens imóveis em nome do executado. Outrossim, não merece reforma a parte da sentença que declarou o bem impenhorável.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito,
mantendo, no entanto, a parte da sentença que decretou a impenhorabilidade do bem imóvel.

Em suas razões (id n° 15882895), o ESTADO DO PARÁ aponta a existência de omissão e contradição no julgado, na parte que manteve a impenhorabilidade do bem imóvel.

Assevera que cabe ao executado, e não à exequente, a comprovação de que o imóvel é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei 8009/1990, e indaga se a afirmação pelo executado, ou seu representante e/ou a juntada de certidão do Cartório de Único Ofício da Comarca de São Sebastião de Boa Vista, é comprovação suficiente de que inexiste outro imóvel em outra localidade.

Requer a manifestação desta relatora acerca do ônus da prova acerca da impenhorabilidade do bem, considerando o disposto na Lei 8009/90, visto que seria um fato impeditivo da penhora (art. 373, inciso II do CPC).

De acordo com certidão de id n° 16057843, não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, na parte que manteve a impenhorabilidade do bem imóvel.

Assevera que cabe ao executado, e não à exequente, a comprovação de que o imóvel é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei 8009/1990, e indaga se a afirmação pelo executado, ou seu representante e/ou a juntada de certidão do Cartório de Único Ofício da Comarca de São Sebastião de Boa Vista, é comprovação suficiente de que inexiste outro imóvel em outra localidade.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Vale ressaltar que o questionamento do Estado do Pará é genérico,
desde o recurso de apelação
, sobre o capítulo aqui abordado. Vejamos a parte em que menciona sobre a impenhorabilidade do bem:

“quanto ao bem penhorado às fls. mencionado no início da sentença como sendo bem de família, supostamente impenhorável, mesmo que a sentença tenha sido de extinção sem resolução do mérito por outro fundamento — pretensa aplicação da lei 887012019— reitera-se que não há nos autos qualquer prova categórica de que o bem penhorado seja o único de propriedade do executado já falecido. pelo que esta afirmação contida na sentença também merece ser revista por este motivo legal” (id n° 13353191 - Pág. 8)”

Destarte, deve ser analisado quem logrou êxito em seu ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC/15
. Assim, cabe a quem alega, trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador a veracidade das informações. Por sua vez, cabe à parte contrária, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, o ora embargante aponta a fragilidade das provas da parte embargada e indaga se a afirmação pelo executado, ou seu representante e/ou a juntada de certidão do Cartório de Único Ofício da Comarca de São Sebastião de Boa Vista, é comprovação suficiente de que inexiste outro imóvel em outra localidade.

No entanto, considero os documentos juntados suficientes, visto que, conforme consta no id n° 13353179 - Pág. 1, o Estado do Pará já manifestou, ainda no primeiro grau, apontando que, para a configuração de impenhorabilidade, era “necessário a comprovação da situação de única unidade residencial da família e moradia permanente, e assim para evitar ofensa ao Princípio da dignidade humana, bem como ao interesse pública
, mister a necessidade de comprovação como único bem, por meio de Oficial de Justiça,
ou outro meio capaz de comprovar.”

Nesse contexto, o juiz titular da Vara Unica de São Sebastião Da Boa Vista, determinou que o sr. Oficial de Justiça diligencie, no sentido de constatar a situação de única unidade residencial e moradia permanente da Sra. MARIA DO GUIMARÃES GOMES. Além disso, determinou, através de Oficial de Justiça, que seja oficiado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, para que, junte certidão de registro de imóveis existentes em nome de BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES e de MARIA DONETE GUIMARÃES GOMES (id n° 13353181 - Pág. 1).

As diligências foram devidamente cumpridas, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado o seguinte (id n° 13353183 - Pág. 2):

“CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado de ordem do MM. Juiz de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, dirigi-me ao endereço declinado, e aí estando, depois de observadas as formalidades legais, Diligenciei junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca obtive cópia da certidão negativa de imóveis, a qual fica fazendo parte desta certidão, atestando não constar qualquer imóveis em nome de Benedito Odival de Oliveira Gomes e de Maria Donete Guimarães Gomes. Ato contínuo realizei diligência pelo local da situação do imóvel onde reside a Sra. Maria Donete Guimarães Gomes e atestei ser a única unidade residencial e moradia permanente da Sra. Maria Donete Guimarães Gomes”.

Na sequência, foram juntadas as certidões pertinentes. Sendo assim, as informações certificadas pelo Oficial de Justiça detém
presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao Estado do Pará o encargo de juntar prova no sentido contrário.

Porém, conforme já mencionado, o embargante se limitou a apresentar argumentos genéricos, sem qualquer prova.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 29 de janeiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2024